Tribunal: TJDFT
Processo: 0735722-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735722-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO LUSTOSA DE SOUSA CARVALHO IMPETRANTE: RAFAEL BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL BARBOSA DA SILVA em favor de LUCIANO LUSTOSA DE SOUSA CAVALHO, tendo como suposta autoridade coatora o JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, em decorrência da coação ilegal pelo indeferimento do estudo externo ao paciente. No caso, o impetrante noticia que o paciente progrediu de regime, indo para o semiaberto no final do ano de 2021. Informa que o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de estudo externo ao paciente, diante da necessidade de tratamento igualitário com os demais, assim como pelo fato de o paciente não possuir trabalho externo implementado, de modo que os trâmites do sistema não foram observados. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não há substrato para que o benefício seja indeferido ao paciente. Dessa forma, requer seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus para que seja deferido, imediatamente, o estudo externo até o julgamento do mérito do presente HC. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO: O Habeas Corpus não merece ser conhecido. A presente matéria não trata de hipótese passível de aferimento mediante ajuizamento da ação de natureza constitucional. Isso porque, pelo que se depreende dos autos, sob a alegação de constrangimento ilegal, sustenta o impetrante que houve recusa no deferimento do pedido de estudo externo, o que demanda dilação probatória. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS - SAÍDA TEMPORÁRIA PARA ESTUDO EXTERNO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM DENEGADA. 1. Não há registro de decisão do Juízo de Execuções Penais, após a homologação de remição e atualização da conta de liquidação, sobre eventual pedido de saídas temporárias para estudo externo. A concessão do benefício no segundo grau, caso admitido, configuraria inaceitável supressão de instância. Precedentes. 2. Nos termos da súmula n. 15 desta egrégia Corte de Justiça, a concessão de benefícios está condicionada à verificação, pelo Juízo da Execução, dos requisitos objetivos e subjetivos necessários que, por demandarem dilação probatória, não podem ser analisadas pela via estreita do "habeas corpus". Precedentes. 3. Ordem denegada. (Acórdão 866754, 20150020070115HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/5/2015, publicado no DJE: 18/5/2015. Pág.: 131).” (Grifei) De mais a mais, não é admissível a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de recurso cabível, consoante pacífica jurisprudência das Cortes Superiores e, na espécie, o meio processual adequado é o Agravo em Execução, pois versa sobre matéria específica, afeta ao Juízo da Execução Criminal. Nesse sentido, segue o entendimento desta Corte de Justiça: “PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo flagrante ilegalidade ou evidente nulidade, não é cabível a admissão de Habeas Corpus como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1228440, 07277275720198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) “HABEAS CORPUS. AUTORIZAÇÃO DE RECAMBIAMENTO DEFINITIVO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA. INADMISSÃO DA ESPÉCIE. 1. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que a espécie processual manejada revela-se inadequada para impugnar a decisão da Vara de Execuções Penais, que autorizou o recambiamento definitivo do paciente para a comarca responsável pela expedição do mandado de prisão existente em seu desfavor, na forma do art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal. 2. O remédio heroico tem por vocação a tutela do direito de locomoção, que, no presente caso, não se mostra violado ou sob risco, na medida em que a discussão levantada pela defesa do paciente cinge-se à definição do local onde ele deverá cumprir sua pena privativa de liberdade. 3. Impetração inadmitida. (Acórdão 1225121, 07268667120198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. ADMISSÃO E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. Inexistência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício. Ademais, para se afirmar o contrário seria necessária a dilação probatória, o que, nos termos da reiterada jurisprudência, não é permitido na via estreita do habeas corpus. E contra a decisão, agravo já foi interposto, pendente de julgamento. Tratando-se de situação excepcional, que deverá ser analisada e apreciada no recurso próprio, sem efeito suspensivo, defere-se parcialmente a ordem apenas para determinar a suspensão dos atos de recambiamento do paciente, até o julgamento do agravo em execução interposto. Ordem concedida em parte. (Acórdão 1192291, 07124319220198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) Ademais, em consulta ao sistema PJe e aos presentes autos (ID no 40571886 – Pág. 1), verifiquei que já consta a interposição de recurso de Agravo em Execução nos autos do processo referência no 0735425-12.2022.8.07.0000, igualmente sob minha relatoria. Desse modo, considerando que o objeto do presente Writ será apreciado na via recursal adequada, isto é, no Agravo em Execução já interposto pelo Paciente, a presente ação não merece ser conhecida. Descabida, portanto, a impetração. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador